Tribunal: TJSP
Processo: 0019491-39.2019.8.26.0224
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0019491-39.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrida
DAIANA SILVA VIDO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0019491-39.2019.8.26.0224 -Voto no 24.215
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0019491-39.2019.8.26.0224
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: DAIANA SILVA VIDO
Comarca: Guarulhos
Voto no 24.215 DIG
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público contra a r. decisão de fls. 39/42, que concedeu a liberdade
provisória em favor de Daiana Silva Vido, quando realizada a audiência de custódia
referente à prisão em flagrante pelo suposto crime de homicídio qualificado, tentado.
Sustenta, resumidamente, que é necessária a revogação
da medida, eis que estão presentes todos os requisitos para a decretação da prisão
preventiva (fls. 01/06).
Regularmente processado, o Juiz “a quo” manteve a
decisão hostilizada (fls. 10).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso (fls. 126/130).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com os autos, no dia 02 de junho de 2019,
em horário e local incertos, na Comarca de Guarulhos, Daiana Silva Vido tentou
matar o próprio filho, de dois meses de idade, e, depois, tentado tirar a própria vida
com uso excessivo de medicamentos.
Pois bem.
Apesar das respeitáveis ponderações expostas pelo
Órgão Acusatório, a verdade é que, apreciando a decisão que concedeu a liberdade
provisória, observa-se que, efetivamente, a manutenção da custódia cautelar não
mais se afigurava razoável, dada a possível alteração da imputação para o delito de
infanticídio, cuja pena prevista é de detenção de 02 a 06 anos.
Destarte, em face da efetiva demonstração de que a
prisão não seria necessária, a decisão ora combatida se mostra adequada e sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0019491-39.2019.8.26.0224 -Voto no 24.215
3
manutenção é medida que se impõe.
Ressalta-se, por derradeiro, que não seria justificável
repristinar a prisão depois de estar a ré em liberdade há mais de quatro meses, em
posição jurídica já consolidada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
Ministerial.
IVO DE ALMEIDA
Relator